Tribunal: TJES
Processo: 0056510-02.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0056510-02.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SOLANGE MARIA AMARAL CALEGARI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980 –
SÚMULA 314 DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
1340553/RS –
T
EMA
390
DE REPERCUSSÃO GERAL –
DEMONSTRAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
” (Súmula 314/STJ);

2.
“
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
” (STJ, Recurso Especial Repetitivo 1340553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/10/2018);

3.
“
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
” (Tema 390 de Repercussão Geral);

4.
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980, iniciou automaticamente em 08/01/2010, data da ciência da Fazenda Pública Municipal a respeito da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com isso, esgotado o prazo da suspensão de 1 (um) ano, em 08/01/2011 teve início o curso do prazo da prescrição intercorrente, de 5 (cinco) anos, o qual findou-se em 08/01/2016;

5.
No curso do prazo da prescrição intercorrente, ou seja, entre 08/01/2011 e 08/01/2016, não se verifica a existência de qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Para tanto, deveria ter sido realizada uma “efetiva constrição patrimonial”, resultante em penhora, o que não ocorreu;

6.
Não se aplica ao caso a Súmula 106 do colendo STJ, segundo a qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. Isso porque os atos processuais foram praticados em prazo razoável pelo douto Juízo de origem e sua ilustre Secretaria.
Em verdade, a morosidade significante ocorrida no curso do procedimento previsto pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 foi causada pelo próprio Município apelante, que ao ser intimado da citação da executada e da não localização de bens penhoráveis em 08/01/2010 (fl. 113), manifestou-se somente quando decorrido mais de um ano, na data de 28/01/2011 (fl. 114);

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, contra a respeitável sentença de fls. 185/186, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, decretou a prescrição intercorrente da Execução Fiscal movida pelo ora apelante em face de
SOLANGE MARIA AMARAL CALEGARI
.

Em suas razões, o apelante sustenta que: (i) a apelada foi citada e houve buscas de bens, sendo encontrado um veículo, o qual foi liberado porque já havia sido arrematado nos autos de outra execução fiscal; (ii) entre a constrição e a liberação do veículo houve uma tramitação que perdurou por um ano; (iii) requereu a expedição de ofício à Receita Federal e buscas em cooperativas de crédito, o que levou mais um ano para ser atendido pelo Poder Judiciário; (iv) a todo tempo movimentou o processo e não atuou com desídia, mas o decurso do tempo muito se deve à falha na máquina judiciária, devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. Por tudo isso, defende a inocorrência da prescrição intercorrente, pugnando pela anulação da sentença em questão.

Embora intimada, a apelada não ofertou contrarrazões (fl. 197).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0056510-02.2003.8.08.0011 (011.01.056510-6)

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: SOLANGE MARIA AMARAL CALEGARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, contra a respeitável sentença de fls. 185/186, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, decretou a prescrição intercorrente da Execução Fiscal movida pelo ora apelante em face de
SOLANGE MARIA AMARAL CALEGARI
.

Em suas razões, o apelante sustenta que: (i) a apelada foi citada e houve buscas de bens, sendo encontrado um veículo, o qual foi liberado porque já havia sido arrematado nos autos de outra execução fiscal; (ii) entre a constrição e a liberação do veículo houve uma tramitação que perdurou por um ano; (iii) requereu a expedição de ofício à Receita Federal e buscas em cooperativas de crédito, o que levou mais um ano para ser atendido pelo Poder Judiciário; (iv) a todo tempo movimentou o processo e não atuou com desídia, mas o decurso do tempo muito se deve à falha na máquina judiciária, devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. Por tudo isso, defende a inocorrência da prescrição intercorrente, pugnando pela anulação da sentença em questão.

Embora intimada, a apelada não ofertou contrarrazões (fl. 197).

Pois bem.

De início, acerca da prescrição intercorrente na execução fiscal, vejamos o teor do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências:

Art. 40 – O Juiz
suspenderá
o curso da execução, enquanto
não for localizado o devedor
ou
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
, e, nesses casos,
não correrá o prazo de prescrição
.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o
prazo máximo de 1 (um) ano
,
sem
que seja
localizado o devedor
ou
encontrados bens penhoráveis
, o Juiz ordenará o
arquivamento
dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se
da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional
, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Sobre o tema, em 2005, o colendo STJ editou sua Súmula 314, pela qual “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal
intercorrente
”.

Ainda que o tema tenha sido sumulado, remanesciam algumas divergências no âmbito jurisprudencial. Pacificando a interpretação do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, em setembro de 2018 o colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o
Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS
, cuja elucidativa ementa consta abaixo.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento
em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
,
depois da citação válida
, ainda que editalícia, logo
após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de
qualquer dívida ativa de natureza não tributária
, logo
após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A
efetiva constrição patrimonial
e a
efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição

intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens
, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/10/2018)

Posteriormente, em fevereiro de 2019, o colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento a embargos de declaração, alterando em parte o acórdão acima ementado, mas sem efeitos infringentes, tão somente para indicar que a “não localização do devedor” e a “não localização dos bens” poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual, não apenas por ato de oficial de justiça (STJ, EDcl no REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019).

Deve ser pontuado, também, que mais recentemente, consolidando a validade do procedimento estabelecido pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980, o Supremo Tribunal Federal julgou o
Tema 390 de Repercussão Geral 390
, fixando a tese de que “
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
” (STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Julgado na sessão virtual de 10 a 17 de fevereiro de 2023).

Feita essa apresentação do panorama legal e jurisprudencial sobre o tema, passo ao exame do caso concreto.

Cumprindo o mandado de citação, penhora e avaliação, o ilustre oficial de justiça certificou que realizou a citação da executada, ora apelada, na data de 29/07/2009, contudo, em continuidade ao cumprimento do mandado, atestou que foi infrutífera a ordem de penhora e avaliação, por não ter localizados bens passíveis de tal medida (fl. 112-v).
O Município exequente, ora apelante, tomou ciência da devolução do mandado judicial na data de
08/01/2010
, conforme certidão de remessa dos autos constante à fl. 113.

Dessa maneira, aplica-se ao caso o item 4.1. da ementa do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, qual seja:

“[...] 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”(STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/10/2018)

Em outras palavras, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980, iniciou automaticamente em
08/01/2010
, data da ciência da Fazenda Pública Municipal a respeito da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.
Com isso, esgotado o prazo da suspensão de 1 (um) ano, em
08/01/2011
teve início o curso do prazo da prescrição intercorrente, de 5 (cinco) anos, o qual findou-se em
08/01/2016
.

No curso do prazo da prescrição intercorrente, ou seja, entre 08/01/2011 e 08/01/2016, não se verifica a ocorrência de qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Para tanto, deveria ter sido realizada uma “efetiva constrição patrimonial”, resultante em penhora. Vejamos:

“[...] 4.3.) A
efetiva constrição patrimonial
e a
efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição

intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens
, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. [...]” (STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/10/2018)

Por isso, a restrição do veículo localizado pela consulta ao sistema RenaJud, constante às fls. 130/131, não pode ser considerada para fins de interrupção da prescrição intercorrente, haja vista que sua penhora não foi possível, nos termos do despacho de fl. 141, que determinou o levantamento da restrição.

Tal levantamento se deu por conta de que, ao cumprir o mandado de penhora, avaliação e intimação, o ilustre oficial de justiça afirmou ter sido informado de que o veículo em questão já havia sido penhorado em outra execução fiscal e até mesmo já havia sido arrematado em leilão judicial (fl. 132-v). Confirmando a alegação, consta nos autos o ofício de fls. 133 e seguintes, emanado pelo douto Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, nos seguintes termos:

“
FINALIDADE: INFORMAR a este Juízo que o veículo [...], foi arrematado em leilão promovido por este Juízo, pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e foi adjudicado ao arrematante [...]. Assim, SOLICITO que seja cancelada a restrição determinada por esse Juízo, no processo n° 011.01.056510-6, a fim de que o adjudicatário possa transferir o veículo para o próprio nome
” (fl. 133)

Dessa forma, não tendo havido a interrupção da prescrição intercorrente, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao tê-la decretado.

Por fim, não entendo ser o caso de aplicação da Súmula 106 do colendo STJ, segundo a qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. Isso porque os atos processuais foram praticados em prazo razoável pelo douto Juízo de origem e sua ilustre Secretaria.

Em verdade, a morosidade significante ocorrida no curso do procedimento previsto pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 foi causada pelo próprio Município apelante, que ao ser intimado da citação da executada e da não localização de bens penhoráveis em 08/01/2010 (fl. 113), manifestou-se somente quando decorrido mais de um ano, na data de 28/01/2011 (fl. 114).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que decretou a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, deixo de majorar honorários sucumbenciais, pois não fixados na sentença de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.